Tribunal: TJMT
Processo: 1002479-93.2023.8.11.0087
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002479-93.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA - CPF: 002.542.966-37 (APELANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA - CNPJ: 37.442.605/0031-68 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), IGOR FACCIM BONINE - CPF: 059.265.037-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS ELEVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor público federal contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada em superendividamento, ajuizada em face de instituições financeiras. Alega o autor que seus encargos mensais comprometem mais de 53% da renda líquida e que se encontra impedido de cumprir todas as obrigações financeiras sem afetar suas despesas básicas. Requer a reforma da sentença para prosseguimento do feito e procedência do pedido de repactuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante se enquadra no conceito legal de superendividado previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com direito à repactuação judicial de suas dívidas; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 600,00, previsto no Decreto no 11.150/2022 como mínimo existencial, é aplicável e suficiente para afastar a caracterização do superendividamento no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.181/2021 introduziu o art. 104-A no CDC, criando mecanismo de repactuação de dívidas para consumidores superendividados, exigindo a demonstração de que as obrigações assumidas inviabilizam o custeio do mínimo existencial.

4.

O Decreto no 11.150/2022, regulamentando a matéria, fixou em R$ 600,00 o valor referente ao mínimo existencial que deve ser preservado da renda mensal do consumidor para fins de verificação do superendividamento.

5.

O apelante aufere rendimento bruto de R$ 26.065,57 e líquido superior a R$ 18.900,00, comprometendo cerca de 53% com dívidas, o que ainda lhe garante disponibilidade mensal acima de R$ 10.000,00, evidenciando capacidade de honrar os contratos sem sacrificar o mínimo existencial.

6.

A existência de dívidas, por si só, não caracteriza superendividamento, especialmente quando a renda disponível remanescente é expressivamente superior ao mínimo existencial e suficiente para as despesas ordinárias.

7.

A lei do superendividamento não se aplica indistintamente, mas apenas aos consumidores que demonstram a efetiva impossibilidade de arcar com dívidas e despesas básicas, o que não restou comprovado no caso concreto.

8.

Jurisprudência do TJMT e do TJDFT reforça a exigência de demonstração inequívoca da condição de superendividamento e da insuficiência de renda, não sendo o caso de intervenção judicial quando presentes rendimentos elevados e capacidade financeira preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A caracterização do superendividamento exige prova de que o consumidor, de boa-fé, comprometeu parcela substancial de sua renda de modo a inviabilizar o custeio de despesas básicas, o que não ocorre quando a renda líquida remanescente é elevada.

2.

O valor de R$ 600,00 fixado pelo Decreto no 11.150/2022 como mínimo existencial é parâmetro válido para análise da suficiência econômica do consumidor.

3.

A Lei no 14.181/2021 não ampara consumidores com alta capacidade financeira que, apesar de endividados, mantêm condições de subsistência e adimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e
OUTROS
.

A sentença recorrida (ID. 335189946), julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais caracterizadores do superendividamento.

Em suas razões recursais (ID. 335189947), o Apelante alega que que seus encargos mensais superam 53% (cinquenta e três por cento) da renda líquida e, no momento, não consegue arcar com todas as despesas sem comprometer o adimplemento dos empréstimos.

Afirma que diversas ocasiões, é compelido a postergar determinadas obrigações para priorizar gastos essenciais, circunstância que evidencia sua situação de endividamento.

Sustenta que a indicação de R$ 699,49 (seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) como valor adequado para conservação de uma existência dentro dos preceitos da dignidade da pessoa humana, além de ilusória, configura-se como um verdadeiro despautério para qualquer um que acompanhe minimamente a conjuntura socioeconômica brasileira.

Alega que o parâmetro estabelecido pelo art. 3o, do Decreto no 11.150/2022 e utilizado como fundamento da sentença recorrida, mostra-se incongruente quando em cotejo a realidade da população brasileira em geral e, principalmente, com a situação fática do recorrente, que percebe mensalmente os rendimentos no valor de R$ 18.939,42 (dezoito mil e novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), e tem suas despesas básicas prejudicadas pelas dívidas, já que elas ocupam 53% (cinquenta e três por cento) desse valor.

Defende que a limitação contida no artigo 4o, I, alínea h, do Decreto no 11.150/2022, relativa aos empréstimos consignados, colide frontalmente com o prescrito pelo art. 104-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021

Aduz que o Decreto 11.150/2022, por se tratar de ato normativo primário, não pode inovar em relação à lei que visa regulamentar e estender as excepcionalidades como faz em seu art. 4o, uma vez que as limitações devem ser interpretadas de forma restrita ao que foi positivado pelo legislador.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, com o consequente prosseguimento e total procedência do feito.

Contrarrazões de COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE, ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO S.A. apresentadas respectivamente em Ids. 335189949, 335189950 e 335189951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas por Superindividamento ajuizada por
RODRIGO RODRIGUES DEL PAPA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
e
OUTROS
.

Extrai-se da exordial (ID. 292271383) que o autor, ora apelante, é servidor público federal, percebendo mensalmente o valor bruto de subsídios de R$ 26.065,57 (vinte e seis mil sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Afirma possuir encargos financeiros mensais junto aos bancos requeridos, que somados totalizam o valor de R$ 10.098,45 (dez mil e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).

Dessa forma, o autor afirma encontrar-se em situação de endividamento, uma vez que mais de 53% de sua remuneração líquida está comprometida com dívidas de consumo. Em razão disso, ingressou com a demanda de origem.

Realizada a fase de conciliação, resultou na ausência de proposta de acordo (ID. 335189915).

Ao proferir a sentença recorrida (ID. 335189946), o juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã-MT julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso objetivando a reforma da sentença com a consequente devolução dos autos à instância de origem para prosseguimento e total procedência do feito.

Pois bem, conforme salientado anteriormente, o Autor, ora Apelante, ajuizou Ação de Repactuação de Dívidas por Superindividamento.

A referida ação encontra-se prevista no artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o dispositivo é uma novidade legislativa introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei no 14.181/2021, que acrescentou no ordenamento jurídico dispositivos dedicados a regular o procedimento a ser observado em ações cuja pretensão é obter a repactuação de dívidas em razão de superendividamento.

Com efeito, a lei do superendividamento destina-se àqueles devedores que comprometeram sua renda com dívidas impagáveis, colocando em risco seu mínimo existencial, se fazendo instrumento jurídico adequado para que eles possam ser reinseridos no mercado de consumo, superando a inadimplência, sem prejuízo do seu próprio sustento.

A normativa do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, faculta o parcelamento, dilação de prazos, redução de montantes, juros, taxas e demais soluções possíveis para o adimplemento das dívidas do consumidor.

Sobre o tema, explica a doutrina que “
o superendividamento pode ser definido como impossibilidade global do devedor - pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras do consumo em um tempo razoável com a sua capacidade atual de rendas e patrimônio”
(MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIN, Antonio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed. São Paulo: RT, 2010, P. 1051).

Ademais, frisa-se que o consumidor que pretende se beneficiar com a Lei 14.181/21, deve comprovar que as suas dívidas comprometem parte substancial de seu salário, ao ponto de não conseguir arcar com outras despesas básicas, como água, luz, telefone, aluguel, taxa de condomínio etc.

Anota-se que, em 26/07/2022, foi publicado o Decreto no 11.150/2022, o qual regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo.

De acordo com o art. 3o do Decreto, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais), senão vejamos seu teor:

“Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (Redação dada pelo Decreto no 11.567, de 2023)

Em outras palavras, este é o valor mínimo que deve ser preservado para garantir a subsistência e que não pode ser utilizado para pagamentos de outras dívidas.

Sob esse prisma, verifica-se a incompatibilidade da renda do autor às normas regulamentadoras do caso, porquanto a partir de um juízo de probabilidade mínimo dos fatos e documentos que acompanham a inicial, é possível aferir que, em princípio, a renda percebida pelo consumidor
é suficiente para o adimplemento das suas obrigações contratuais, sem prejuízo de seu sustento
.

Assim, observa-se a partir do holerite do consumidor (ID. 335189506), o consumidor aufere rendimento bruto de R$ 26.065,57 (vinte e seis mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), montante suficiente para suportar as prestações dos empréstimos bancários e as despesas ordinárias. À vista desse quadro, não se verifica a condição de superendividamento para fins de repactuação das dívidas, pois, após as deduções contratuais, remanesce valor mensal de R$ 10.724,82 (dez mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Assim, a remuneração mensal do Apelante
é mais que suficiente para custear as dívidas atinentes aos empréstimos bancários e as despesas básicas. Por óbvio que o consumidor não se enquadra no conceito de superendividado para fins de repactuação das dívidas
.

Convém esclarecer que a Lei não se aplica indiscriminadamente a todo e qualquer caso, mas tão somente àqueles que comprovam que o pagamento de suas dívidas lhe priva do mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos.

Sobre o tema, trago o julgado:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SERVIDOR PÚBLICO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. DIFERENÇA. LIMITE. SUPERENDIVIDAMENTO. PACTA SUNT SERVANDA. 1. A Lei 14.181, de 1o de julho de 2021 (Lei do Superendividamento), que altera a Lei 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741/03 ( Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, teve vetado o dispositivo que limitava o valor de parcelas de crédito consignado em 30% da remuneração mensal. 2. O limite de descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor público distrital (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/07) não se aplica aos débitos de empréstimos bancários e às despesas de cartão de crédito, autorizados expressamente pelo mutuário. 3. Somente excepcionalmente poderá o Poder Judiciário, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, com evidente risco de perda da condição de sustento próprio e de sua família, autorizar a limitação dos descontos dos rendimentos do mutuário. Tal excepcionalidade ocorre se comprovada a ilegalidade manifesta, o que à toda evidência, não é o caso dos autos, tendo em vista que contraria a racionalidade do sistema jurídico transferir o ônus da desorganização financeira ou das escolhas do consumidor para a instituição financeira. 4. Negou-se provimento à Apelação.” (TJ-DF 07028325820218070001 DF 0702832-58.2021.8.07.0001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(destaquei).

Ademais, no mesmo sentido sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA PELO PROCEDIMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE – CONCILIAÇÃO FRACASSADA -
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” - RENDIMENTOS LÍQUIDOS ALÉM DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” - ART.3o DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00)
– CONSIGNADOS NO LIMITE PERCENTUAL DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS E DA AUTORA PREJUDICADO.

1.
Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 (conciliatória), se o devedor postulante à repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

2. No caso, se os rendimentos líquidos que, segundo números da própria devedora, permanecem além do mínimo existencial previsto no art.3o do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar e o valor das parcelas descontadas estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016, ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do plano de repactuação dos débitos.

3. Recurso dos réus provido. Prejudicado o recurso da autora.-

(N.U 1026578-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025)
(destaquei).

Isto posto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11o do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao Autor, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026